Tribunal: TJES
Processo: 5017038-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017038-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEIDIANE JOSE OLIVEIRA DUARTE

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017038-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LEIDIANE JOSE OLIVEIRA DUARTE

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUÍZO PROLATOR: 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DR. JULIO CESAR BABILON

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS DA NORMALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. ORIENTAÇÃO DO STJ. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A agravante sustenta a descaracterização da mora em razão de supostas abusividades contratuais no período da normalidade, consistentes em juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, capitalização de juros sem pactuação expressa e ocorrência de "venda casada" de seguros. Requer a reforma da decisão para a devolução do bem e abstenção de inscrição em cadastros restritivos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado e a suposta ilegalidade da capitalização descaracterizam a mora da devedora; (ii) a existência de encargos acessórios abusivos (seguro) possui o condão de afastar a mora e obstar a busca e apreensão.

III. Razões de decidir
3. Segundo o Tema Repetitivo 27 do STJ, apenas o reconhecimento de abusividade nos encargos da normalidade (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. 4. No caso concreto, a taxa anual de juros superior ao duodécuplo da mensal indica pactuação clara da capitalização, sendo válida conforme a Súmula 539 do STJ. 5. A taxa média de mercado serve apenas como referencial, não sendo abusiva a taxa que a ultrapassa sem demonstração de discrepância exorbitante ou desvantagem exagerada no caso específico. 6. Conforme a jurisprudência do STJ, a eventual abusividade de encargos acessórios, como o seguro de proteção financeira, não tem o condão de descaracterizar a mora.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 2. O simples fato de os juros remuneratórios excederem a taxa média de mercado não configura abusividade, exigindo-se prova de desvantagem exagerada. 3. A abusividade de encargos acessórios não descaracteriza a mora do devedor.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017038-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LEIDIANE JOSE OLIVEIRA DUARTE

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUÍZO PROLATOR: 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DR. JULIO CESAR BABILON

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Rememorando-se o caso, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LEIDIANE JOSE OLIVEIRA DUARTE
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” (Processo n.º 5020205-20.2025.8.08.0024), deferiu a liminar para a apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Sustenta a recorrente, em síntese (ID 16375760), que: (i) a decisão interlocutória que deferiu a medida liminar de busca e apreensão deve ser reformada, uma vez que a mora encontra-se descaracterizada em virtude da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 27; (ii) os juros remuneratórios pactuados (48,67% ao ano) superam drasticamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período (27,65% ao ano), configurando onerosidade excessiva e violação aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor; (iii) verifica-se a ilegalidade da capitalização de juros, ante a ausência de cláusula expressa, clara e ostensiva no instrumento contratual, bem como a ocorrência de venda casada pela imposição de contratação de seguros do mesmo grupo econômico da instituição financeira; (iv) estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável decorrente da privação da posse do bem.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata devolução do veículo apreendido, sob pena de multa diária, bem como a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de restrição ao crédito mediante o depósito dos valores incontroversos.

No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para reformar definitivamente a decisão interlocutória, reconhecendo-se as ilegalidades contratuais e a consequente ausência de mora, além da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente para fins recursais, considerando o demonstrativo de pagamento (ID 16375764) que evidencia renda compatível com a hipossuficiência declarada. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia a aferir se as alegadas abusividades nos encargos incidentes no período da normalidade contratual, juros remuneratórios e capitalização, possuem o condão de afastar a configuração da mora e, por consequência lógica, obstar a medida liminar de busca e apreensão do bem.

A despeito da diligente argumentação recursal, entende-se que a r. decisão de primeiro grau não merece qualquer reforma, devendo ser mantida em sua integralidade.

Registre-se, de plano, que as matérias sob debate já estão pacificadas no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça. A tese central do Agravante é a de que a mora estaria descaracterizada pela cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual.

Com efeito, a orientação extraída do REsp n. 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, é clara ao dispor que
"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora
".

Ocorre que, para a aplicação de tal tese, faz-se mister a efetiva constatação das supostas abusividades apontadas pelo consumidor.

Quanto à alegação de abusividade na pactuação dos juros remuneratórios ou de sua capitalização, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 539, consolidou o entendimento segundo o qual “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 [...], desde que expressamente pactuada
”.

No caso em apreço,
a Cédula de Crédito Bancário
(ID 16375765), prevê uma taxa de juros mensal de 3,36% e anual de 48,67%.
A previsão de uma taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é considerada suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, o que, por si só, já evidencia a pactuação lícita da capitalização, conforme entendimento pacífico do C. STJ, firmado em Recurso Repetitivo. Veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. ‘
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
’ (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). (...)” (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

A tese de que a ausência de indicação da taxa diária configuraria violação ao dever de informação não se sustenta quando analisado o contrato em sua totalidade. A Agravante foi devidamente informada sobre a capitalização diária e sobre o Custo Efetivo Total (CET - 4,33% a.m. e 67,53% a.a.) da operação, que reflete o encargo final do financiamento.

O C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em Recurso Especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. [...] 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso . Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação . [...] (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 10/03/2021)

Nesse diapasão, afastou-se a possibilidade do Poder Judiciário estabelecer um teto para taxa de juros remuneratórios. Portanto, o caráter abusivo da taxa contratada há de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos, o perfil de risco do tomador e o
spread
da operação. O simples fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado não implica, automaticamente, em ilegalidade, sendo imperativo analisar as particularidades fáticas para o deslinde da controvérsia.

No caso dos autos, a taxa contratada, embora superior à média indicada pelo recorrente, não se revela exorbitantemente díspare a ponto de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Relativamente à cobrança de seguros, ainda que se pudesse ventilar eventual discussão sobre a validade da contratação acessória para fins de repetição de indébito, tal obrigação possui natureza secundária perante o mútuo principal. Conforme orientação firmada no REsp nº 1639259/SP:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME . VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA . RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA . ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2 . TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res .-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada . 2.3 -
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO .3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço .3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira .3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3 .4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018)

Com efeito, a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. Portanto, tal tese revela-se inócua para o fim de revogar a liminar de busca e apreensão.

Dessa forma, ausente a demonstração de ilegalidades flagrantes nos encargos da normalidade, a mora da devedora permanece hígida.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.